Tribunal: STF
Processo: RE 1411446
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso de extraordinário (eDOC 24) acórdão (eDOC 5) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS. DESCONTO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, no julgamento do MI 670/ES, MI 708/DF e MI 712/PA, regulamentou do direito de greve dos servidores públicos determinando a aplicação subsidiária da Lei nº 7.783/89 (Informativo 485/STF).



    2. O desconto de vencimentos no período que perdurar o movimento paredista não fica autorizado. Precedente do STF.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao ter impossibilitado o desconto dos vencimentos de servidores públicos do período em que participaram de movimento paredista, viola preceitos constitucionais.



    Considerado o Tema n. 531 da repercussão geral, o acordão recorrido foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado consoante se vê do resumo abaixo (eDOC 549):



    ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DIREITO DE GREVE. DESCONTO NOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS DIAS DE PARALISAÇÃO. TEMA 531 DO STF (RE 693456). AGIR DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 693456 (Tema 531), submetido à sistemática da repercussão geral, definiu a seguinte tese: A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.



    2. Reconhecida a ilegalidade no agir da Administração, foi concedida a segurança. Inaplicável, portanto, a Tese fixada pelo STF ao RE 693.456.



    O apelo excepcional foi, então, admitido (eDOC 556).



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação à temática do desconto nos vencimentos de servidores públicos dos dias não trabalhados em virtude de greve, destaco que o Supremo, ao julgar o RE 664.335 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 531), Relator o ministro Dias Toffoli, fixou, no mérito, entendimento e tese nos termos de parte da ementa desse julgado a seguir transcrita:



    [...]



    2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga.



    3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos.



    4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”.



    5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece.



    (Grifos constantes no original)



    Na espécie, ao ter observado o assentimento firmado no precedente vinculativo acima indicado, o tribunal recorrido, no exame estrito dos fatos e das provas, assentou a ilicitude da conduta da Administração Pública apta a justificar a greve e, em consequência, a impossibilidade de desconto pelos dias parados. Esse quadro faz incidir o óbice do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte, dado não caber reexame do arcabouço factual na instância extraordinária.



    A propósito, transcrevo trechos do acórdão proferido em juízo de retratação (eDOC 549) e do emanado em sede em embargos de declaração contra esse julgamento (eDOC 552) que bem confirmam esse embaraço à admissibilidade do recurso:



    No caso dos autos, o que leva à aplicação do Tema não tem pertinência. Neste caso, houve ilegalidade e foi concedida a segurança. Foi reconhecida a ilegalidade do agir da Administração, a conduta ilícita foi reconhecida, então, não cabe o desconto e não se aplica a Tese fixada pelo STF ao RE 693.456.



    (eDOC 549, fls. 4-5)



    Na hipótese, a origem da greve da categoria representada pelo sindicato decorreu da inconstitucionalidade do Memorando-Circular 510/INSS/PRES e do Decreto nº 1.480/95, o que foi objeto de Mandado de Segurança impetrado sob fundamento no sentido de que esses instrumentos infralegais afrontavam direitos dos servidores. Nessa linha, a ilicitude do agir da administração, motivou a não aplicação do tema pela distinção do caso concreto.



    (eDOC 552, fl. 4)



    No mesmo sentido, aponto o decidido no ARE 1.167.798, Relatora a ministra Cármen Lúcia; e no RE 1.288.725, Relator o ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Tribunal.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator